Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700713-34.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JHONES MARQUES SOARES D E S P A C H O Persiste a irregularidade: o mandato vigorou até 15.10.2020 (ID 20605051). Regularize o BANCO VOLKSWAGEN S.A. representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora